Tribunal: TJSP
Processo: 1005400-49.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CREDOR DISPÕE DE INÚMEROS MEIOS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, PARA SATISFAZER SEU CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, "CAPUT", DO cPC. APELO IMPROVIDO.